Tribunal: TJBA
Processo: 8003479-80.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO; OMISSÃO INEXISTENTE; TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO; EFEITO INFRINGENTE INCABÍVEL; PESSOA JURÍDICA; DANO MORAL; HONRA OBJETIVA; SÚMULA 227 DO STJ; CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO; COELBA; FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA; ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO DO SERVIÇO; FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO; RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA; DANO IN RE IPSA. SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS: ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO À HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO DA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica em face de acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da empresa consumidora para majorar a indenização por danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais). A condenação originou-se de atraso injustificado na ligação de energia elétrica em estabelecimento de pessoa jurídica, considerado falha na prestação de serviço essencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao, supostamente, não se manifestar de forma expressa sobre a imprescindibilidade de comprovação de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica para a configuração do dano moral, ou se os embargos representam mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento restritas, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo a via adequada para a rediscussão de matéria já analisada e decidida. O acórdão vergastado enfrentou a controvérsia de maneira clara e fundamentada, assentando que a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva. A demora abusiva e injustificada (de março a setembro de 2020) na ativação de um serviço essencial como a energia elétrica configura, por si só, ato ilícito e falha na prestação do serviço, gerando dano moral in re ipsa à pessoa jurídica, que tem sua honra objetiva (imagem, credibilidade e atividade comercial) presumidamente abalada por tal fato. A pretensão da embargante de exigir prova concreta do abalo à reputação revela-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. IV. DISPOSITIVO E TESE Diante do exposto, o recurso foi conhecido e rejeitado para manter integralmente o acórdão impugnado. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão de matéria de mérito já decidida, sob o pretexto de omissão, quando o real objetivo do embargante é demonstrar seu inconformismo com o resultado do julgamento." "2. A demora excessiva e injustificada por parte de concessionária na ligação de serviço público essencial de energia elétrica em favor de pessoa jurídica configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, cuja ocorrência se presume (in re ipsa), por ofensa à sua honra objetiva, sendo desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo à sua imagem ou reputação comercial." Dispositivos legais relevantes: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência pertinente: Súmula 227 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos da apelação cível nº 8003479-80.2020.8.05.0022, em que figura como embargante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e, como embargado, J C E FILHO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para manter a decisão colegiada vergastada em todos os seus termos, por estes e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA